Tribunal: TJES
Processo: 0006501-35.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006501-35.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLENE MARIA PERINI DE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006501-35.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
ARLENE MARIA PERINI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ARLENE MARIA PERINI DE MATOS
em face da sentença constante às fls. 125 e 126, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de provas dos danos alegados.

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência do pedido de indenização a título de danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso (art. 99,
caput
, CPC), requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Comprovante de rendimentos às fls. 25.

Não vieram aos autos
provas em sentido contrário
.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação por dano moral
, mas
somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

No entanto, para que haja o dever de indenizar, faz-se necessário, também, a comprovação de ato ilícito apto a gerar as situações acima mencionadas.

Analisando os autos, especialmente o relatório da autoridade policial constante às fls. 33/35, verifico que não existe nos autos qualquer prova de que houvessem imagens da recorrente no dispositivo encontrado.

Nesse cenário, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante no sentido de que
[...] o contexto probatório existente nos autos não traz elementos suficientes para demonstrar a presença dos requisitos configuradores do dever de indenizar, razão pela qual não prospera a pretensão autoral.”

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)